Tribunal: STF
Processo: AI 480290
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO PRAZO,
SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
        É extemporâneo o
recurso interposto antes de publicada a decisão impugnada no órgão
oficial, sem posterior ratificação.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.